Tribunal: TJDFT
Processo: 0721680-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721680-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CONDOMINIO VILLAGE ARQUITETURA DE LAZER REU: MARIO AUGUSTO DE SA CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por CONDOMÍNIO VILLAGE ARQUITETURA DE LAZER em desfavor de MÁRIO AUGUSTO DE SÁ CARVALHO objetivando a desconstituição do acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0701059-37.2019.8.07.0004, reconheceu a sucumbência do autor. O autor peticionou ID 27264728 requerendo a desistência da ação. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil estabelece que, antes da contestação e da prolação da sentença, o autor pode desistir da ação, independente da anuência do réu, o que se amolda à hipótese dos autos. Vejamos: Art. 485. § 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. § 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, nos termos do artigo 485, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, extinguindo o feito nos moldes do art. 485, VIII, também do CPC. Sem condenação em honorários. Defiro o pedido de levantamento dos valores depositados (art. 968, II do CPC). Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de julho de 2021 13:30:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador